Tribunal: TJES
Processo: 5030761-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030761-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CLIVE REIS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO/PRODUTO. REPARO DE PRODUTO ELETRÔNICO. NOVA FALHA NO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: ““Trata-se de ação ajuizada por CLIVE REIS DO NASCIMENTO em face da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que em 29 de julho de 2020, adquiriu um produto notebook Dell modelo G5590 70003B, pago o valor de U$ 1,920.99 (mil novecentos e vinte dólares e noventa e nove centavos), com a finalidade de utilizar o produto para trabalhar, totalizando o valor em reais de R$ 9.989,14 (nove mil novecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). Informa que após um mês do término da garantia do produto, o notebook começou a apresentar falhas no funcionamento do teclado, assim entrou em contato com o suporte da ré, no dia 26/10/2021, momento que foi informado que o problema seria no hardware e que por não estar mais na garantia, o Requerente precisaria pagar por um reparo, tendo desembolsado a quantia de R$1.403,43 (mil quatrocentos e três reais e quarenta e três centavos). Acontece que em maio de 2022, seis meses após a substituição do teclado, que havia ocorrido no dia (01/11/2021), o novo teclado começou a apresentar o mesmo defeito do teclado antigo. Com isso o Requerente no dia 22 de agosto de 2022 entrou novamente em contato com a Requerida (doc. nº 9), relatando novamente o problema, e foi informado pela Requerida que devido já ter se passado o período da garantia de 90 dias, o Requerente precisaria adquirir novamente outro serviço para instalação de outro teclado da Requerida, o que não concorda. Dessa forma, ajuíza a presente demanda requerendo a condenação da ré em indenização pelos danos materiais R$12.796,00 (doze mil setecentos e noventa e seis reais), além de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido para: A) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) Danos morais na quantia de R$4.000,00 e 2) Danos materiais no valor de R$10.132,57, e B) permitir o recolhimento do item no prazo de 20 dias sob pena de perdimento do bem.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado especial e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, mantendo a fundamentação de piso em sua íntegra.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Destarte, segundo as regras ordinárias de experiência, não é razoável que o produto de alto valor e recém-adquirido apresente defeito ou se torne impróprio ao uso a que se destina em tão curto espaço de tempo, somente após dois anos de aquisição e um ano após o reparo. Dessa forma, entendo que não seria possível exigir da parte autora a produção de prova de fato negativo (de que o produto teria sido devolvido sem que o vício tivesse sido reparado), sendo, nesse caso, incumbência da requerida realizar a prova sobre os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II do CPC/15). [...] Tratando-se de prejuízos materiais decorrentes do ato ilícito da promovida, urge o direito de obter a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma simples, não havendo que se falar em recebimento em dobro diante da ausência de evidência de má-fé da companhia nas cobranças”. Ademais, retira-se dos autos de que a parte requerida realizou reparo prévio do produto, de modo que restou capaz de realizar a avaliação necessária acerca do defeito encontrado e o procedimento de conserto, detém-se que as documentações não foram apresentadas pela requerida, de forma que não restou comprovado a efetiva restauração, existindo tão somente o documento, de ID. 8692513, juntado à inicial que não traz detalhes técnicos.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “De seu turno, quanto aos danos morais, também assiste razão o autor. Isso porque restou comprovado que, para solucionar simples questão, a empresa requerida, mesmo verificando o aparecimento de novos problemas na segunda vez, recusou-se a efetivar o conserto serviço realizado na primeira vez, descumprindo dispositivo do CDC, mesmo acionada judicialmente, demonstrando que os problemas suportados pela parte autora extrapolaram o mero aborrecimento e atingiram sua dignidade e paz de espírito, levando-o a vários caminhos para a busca de seus direitos. Tratando-se de sentimento, não há como exigir sua prova. As regras da experiência comum o tornam notório, dispensando-se a prova (art. 375 do novo Código de Processo Civil). Esse sofrimento representa dano moral indenizável”.. Sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)